Tribunal: TJPA
Processo: 0801872-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801872-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NAZARENO CAMPOS SERRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – PROGRESSAO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO E AUSENCIA DE INTIMAÇAO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PRODUÇÃO DO LAUDO PSIQUIATRICO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O artigo 112 da LEP, alterado pela Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime, embora não exija a realização de exame criminológico para a progressão de regime, não proíbe a elaboração de tais exames ou avaliação psicológica para fins de progressão de regime, e uma vez realizados, nada impede que sejam levados em consideração para fins de progressão de regime, desde que fundamentada a sua necessidade, bem como apontados elementos concretos acerca do preenchimento do requisito subjetivo, como ocorreu na espécie.

O juízo analisou e fundamentou a necessidade da produção do laudo demonstrando detidamente os motivos pelos quais se torna inviável a procedência do pedido.

Por outro lado, não oportunizada à defesa a manifestação acerca do laudo, a decisão agravada deve ser nula por cerceamento de devida, para que seja oportunizada a defesa manifestar-se acerca do laudo produzido.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ NAZARENO CAMPOS SERRA
, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de progressão de regime pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Aduz a defesa que embora o agravante tenha direito a progressão de regime desde 07/03/2021, o juízo a quo indeferiu tal benesse, em razão da inadequação do requisito subjetivo, além de que ocorreu cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre a realização de laudo pericial psiquiátrico.

Requer assim a anulação da decisão que indeferiu o pedido de progressão e consequente determinação de progressão de regime de fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, devendo a decisão do juízo ser nula por cerceamento de defesa e denegado o benefício da progressão de regime até a verificação dos preenchimentos dos requisitos legais.

É o relatório.

VOTO

O exame criminológico, usado para individualizar determinadas execuções envolvendo fatos mais graves e presos rotulados como perigosos, serve, não raras vezes, para orientar o magistrado nos incidentes de progressão e livramento condicional, não se confundindo com o exame de classificação tratado no art. 5º da LEP
[1]
.

Antes da Lei nº 10.792/03, o exame criminológico era considerado obrigatório, na atualidade o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é de que se trata de estudo facultativo, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade com as peculiaridades do caso concreto.

Nota-se que o exame criminológico só pode ser determinado se efetivamente necessário, assim compreendido aquele baseado em elementos concretos, apurados a partir da avaliação pessoal.

Nesse sentido, o juízo assim denegou o pedido de progressão de regime: “
Trata-se de pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do(a) apenado(a). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. A concessão do benefício ora pleiteado subordina-se ao exame prévio de requisitos objetivo e subjetivo. O primeiro versa sobre a natureza e quantidade da pena e o segundo compreende os bons antecedentes e comportamento carcerário satisfatório.
No caso presente, o laudo psiquiátrico à Ref. mov. 63.1 concluiu categoricamente que "o periciando não tem condições de cumprir a pena em regime mais brando, pois é alta sua chance de reincidência no cometimento de crimes sexuais", o que é suficiente para demonstrar que o(a) mesmo(a) não preenche o requisito material à progressão de regime. Assim, considerando não estar preenchido o requisito subjetivo para a concessão do pleito, INDEFIRO o benefício de PROGRESSÃO DE REGIME
ora pretendido. Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa
”.

O artigo 112 da LEP, alterado pela Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime, embora não exija a realização de exame criminológico para a progressão de regime, não proíbe a elaboração de tais exames ou avaliação psicológica para estes fins de progressão de regime, e uma vez realizados, nada impede que sejam levados em consideração, desde que fundamentada a sua necessidade, bem como apontados elementos concretos acerca do preenchimento do requisito subjetivo, como ocorreu na espécie.

A jurisprudência da Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução considerar necessário para a formação do seu convencimento, assim dispondo: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. LAUDO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que a exigência de exame criminológico depende de decisão fundamentada, em que sejam declinados elementos concretos e individualizados, ocorridos durante o cumprimento da pena, que apontem desabono ou demérito do Sentenciado
.

2. Na espécie, todavia, não há notícia nos autos de que a decisão do Juiz das Execuções Criminais que condicionou a pretendida progressão de regime prisional à realização da perícia foi impugnada pelo Reeducando. Portanto, a despeito das alegações defensivas sobre o comportamento carcerário do Agravante, a determinação para a confecção do exame criminológico, a rigor, está preclusa.

3.
Concretizada a realização da perícia, o resultado desfavorável pode ser empregado pelo Magistrado para firmar sua convicção sobre o implemento do requisito subjetivo para o abrandamento do regime carcerário.

4. Hipótese na qual o resultado do exame criminológico concluiu que o Apenado não está apto a cumprir pena em regime semiaberto, pois "é acometido pelo transtorno de personalidade emocionalmente instável" e apresenta "um perfil impulsivo, emocionalmente desequilibrado e imaturo, não possuindo capacidade psicológica para controlar seus impulsos primários, sublimar sua agressividade e aceitar o convívio social e cumprir regras de conduta" (fl. 27).

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 662.367/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Nesse sentido, pode o juízo, demonstrada a necessidade de análise, avaliar sua decisão e proferir entendimento pertinente ao disposto, neste caso, por exemplo, a perícia especializada dispôs, em comentários médicos legais, que o agravante apresenta “
ausência de remorsos pelos atos cometidos, dificuldade de aprendizado com os próprios erros e terceirização da culpa pelos prejuízos acumulados. Ele é completamente capaz de entender a ilicitude de seus atos e parcialmente capas de determinar-se de acordo com esse entendimento, não há indicação de tratamento psiquiátrico. Não há especial tratamento curativo para as perturbações mentais e para o retardo mental leve dos quais o periciando é portado
r”.

Assim, sabe-se que o julgador forma sua convicção por meio de livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal, dessa forma, se observa que o aspecto subjetivo não foi satisfatoriamente atendido, ante a impossibilidade de reinserção do agravante na sociedade.

Ademais, verifica-se que os fundamentos apresentados para a realização do exame, não se mostram desarrazoadas, uma vez que o parecer técnico do apenado em sua conclusão elucida que, em relação a perspectiva de vida futura, foi indicado pelo corpo técnico, que o referido PPL receba acompanhamento psicossocial constantemente, para possibilitar no auxílio da construção de nova conduta, uma vez que o agravante não demonstra culpa no ato delituoso cometido, sendo assim, indicado uma realização no âmbito psiquiátrico para uma melhor conclusão a respeito da sua conduta e traços de personalidade, no que foi favorável o Ministério Público e por conseguinte, requisitado pelo juízo.

Por outro lado, observa-se que não foi oportunizado a defesa de se manifestar acerca do laudo produzido, conforme dispõe o art. 159, § 5º, I e II do CPP, motivo pelo qual, a despeito da concreta impossibilidade de deferimento da progressão, seja nula a decisão e assim oportunizada a defesa para se manifestar acerca da produção do laudo psiquiátrico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para que seja nula a decisão agravada por cerceamento de defesa, para que seja oportunizada a defesa manifestar-se acerca do laudo produzido.

É como voto.

[1]
Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal.

Belém, 16/12/2022